Tribunal: TCU
Processo: 039.224/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na licitação que teve por objeto compra de divisórias e de serviços de instalação de divisórias, portas, e respectivos acessórios, com fornecimento de materiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação acerca de possi¿veis irregularidades ocorridas no julgamento técnico de proposta ofertada pela representante, Bradiv Indústria e Comércio Ltda., por ocasião da realização do Pregão Eletrônico 19/2020 conduzido pela Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado de São Paulo (SRA/SP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, a presente representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.4. dar ciência ao Ministério da Economia (Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em São Paulo), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico SRP 19/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. evitar a utilização de termos vagos ou subjetivos em análises técnicas, fazendo constar dos estudos técnicos preliminares as justificativas para todas as exigências constantes do edital e termo de referência, como modo de dar maior objetividade ao julgamento das propostas; 9.5. comunicar ao representante desta decisão; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia (Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em São Paulo) e ao representante, informando que o seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.